Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720418-27.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ARGENTINA MENDONCA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MOISES MENDONCA SILVA DESPACHO Intime-se o Espólio de Argentina Mendonça Ribeiro para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Denner Leopoldo Melo Almeida, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 38399904). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator